Tribunal: TJMT
Processo: 1088476-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088476-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ANA PAULA DOS ANJOS - CPF: 640.385.642-15 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE 45 DIAS DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PERÍODO INFERIOR A 12 MESES. DESCONTO FÉRIAS COLETIVAS. LEGALIDADE. DECRETO 656/2020. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da lei complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT).

No caso em que o vínculo empregatício se encerrar antes do período aquisitivo completo, aplica-se a regra da proporcionalidade, prevista no Decreto Estadual no 656/2020. A ausência de período aquisitivo completo autoriza a restituição dos valores pagos a maior.

Sentença reformada.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para condenar a Requerida ao pagamento da diferença do adicional de 1/3 no valor correspondente a 45 dias, ou seja, a diferença dos 15 dias não pagos, de 2023 acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos; e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)”

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública Estadual aponta a inexistência de desconto efetivo, e requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte reclamante não apresentou contrarrazões.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares;

O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se a reclamante, professora da educação básica contratada de forma temporária, tem direito à obtenção integral de férias relativas a 45 dias referente ao período de 2023.

No caso, como ressaltado na sentença de primeiro grau, a carreira dos profissionais da Educação Básica no Estado de Mato Grosso é regulamentada pela Lei Complementar Estadual no 50/1998, a qual garante ao professor um período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.”.

O artigo 55 da referida Lei dispõe que o pagamento do adicional de 1/3, correspondente ao período de férias e independe de solicitação:

“
Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação,
por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias
.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto neste artigo.”.

Ademais, é importante registrar que foi fixado por meio de IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), TEMA N. 04, que os profissionais da Educação Básica, que exercem suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a 45 dias de férias:

i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os
professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002;
e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

Assim, é certo o que a autora faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias.

Cabe registrar que
o decreto no 656/2020, o qual regulamenta a concessão e o usufruto de férias dos servidores públicos civis e militares da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, dispõe em seu artigo 2o que o
“servidor público fará jus a 30 (trinta) dias de férias a cada 12 (doze) meses de exercício”.

Ademais, o referido decreto prevê o seguinte:

Art. 29 O adicional de férias devido ao professor da educação básica em exercício na unidade escolar por ocasião do usufruto das férias será calculado de forma proporcional aos dias usufruídos. (Nova redação dada pelo Dec.
1055/2024
, efeitos a partartir de 18/10/2024)

§ 1o Em se tratando de professor contratado temporariamente, o cálculo do adicional de férias de que trata o caput deste artigo será feito de forma proporcional aos dias usufruídos, limitado ao valor do período contratual previsto.

§ 2o Na situação prevista no § 1o deste artigo, por ocasião da rescisão ou do término do contrato, as férias proporcionais e seu respectivo adicional serão pagos proporcionalmente, calculados à base de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício ou fração igual ou superior a 15 (quinze) dias, correspondente ao período de contrato efetivamente exercido, abatidos eventuais adiantamentos e períodos de suspensão decorrentes da ausência de atribuições.

Assim, da análise dos holerites juntado na inicial
constata-se a informação de que a recorrente não completou o período integral de 12 (doze) meses. Portanto, é devido desconto integral dos valores referentes ao terço constitucional sobre a rubrica “Desc. Férias Coletivas”.

Aliás, este é o entendimento adotado pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso em casos análogos:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – ART. 44-A DA LC. 320/2008 ALTERADA PELA LC. 534/2014 – COMPROVADO O PAGAMENTO – DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS – LEGALIDADE DECRETO 656/2020 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Evidencia-se dos holerites da Autora o recebimento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e do terço constitucional sobre o período laborado, bem como fica demonstrado, que houve desconto dos valores das férias coletivas em razão da parte autora não ter atingido o período de 12 (doze) meses para a concessão, tendo recebido tão somente os valores proporcionais.

2. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1010966-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – ART. 44-A DA LC. 320/2008 ALTERADA PELA LC. 534/2014 – COMPROVADO O PAGAMENTO – DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS – LEGALIDADE DECRETO 656/2020 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Art. 44-A da Lei Complementar 320 de 2008 com alteração da LC. 534/2014 prevê que “Art. 44-A. O docente integrante da carreira do Magistério Superior fará jus à 45 (quarenta e cinco) dias de férias por 12 (doze) meses de efetivo exercício, que podem ser cumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.”

Evidencia-se dos holerites da reclamante o recebimento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e do terço constitucional sobre o período laborado, bem como fica demonstrado, que houve desconto dos valores das férias coletivas em razão da parte autora não ter atingido o período de 12 (doze) meses para a concessão, tendo recebido tão somente os valores proporcionais.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001462-68.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. DECRETO 656/2020. LEGALIDADE.

PERÍDO AQUISITIVO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a parte autora é Professora da Educação Básica Estadual e visa à restituição do valor R$ 2.512,51, equivalente a 15 (quinze) dias de férias. Alega que o desconto com rubrica “Des. Férias Coletivas” é indevido, pois

faz jus ao recebimento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias, conforme previsto na portaria n°467/22 na data de 20 de maio de 2022.

2. A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar no 50/1998 – Dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece que:

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02)

a)

15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b)

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

3. A respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica: “estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”.

4. Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 50, DE 1o DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E

B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

5. Diante o exposto acima, não restam dúvidas quanto o direito da autora ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias.

6. No entanto, a respeito do desconto no holerite da autora sobre rubrica de “Desc. Férias Coletivas”, o decreto no 656/2020, o qual regulamenta a concessão e o usufruto de férias dos servidores públicos civis e militares da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, dispõe que:

Art. 2o O servidor público fará jus a 30 (trinta) dias de férias a cada 12 (doze) meses de exercício, ressalvadas as situações especiais previstas em legislação específica e no capítulo II deste Decreto.

(...)

Art. 27. O professor e os demais profissionais da Educação Básica em efetivo exercício do cargo usufruirão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1o semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acordo com a escala de férias.

Parágrafo único. Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala e regras de usufruto previstas no Capítulo I deste Decreto.

Art. 28. O docente integrante da carreira do Magistério Superior da UNEMAT fará jus à 45 (quarenta e cinco) dias de férias por 12 (doze) meses de efetivo exercício, conforme período de férias coletivas previsto em calendário acadêmico.

Art. 29. Independente de solicitação, os servidores com usufruto de férias coletivas somente terão direito ao adicional de férias, após completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses.

(...)

Art. 36. A alteração do período de usufruto das férias implica na alteração da data do pagamento das vantagens pecuniárias.

Parágrafo único. Na hipótese de o servidor já ter recebido as vantagens pecuniárias mencionadas no caput e ocorrer alteração no período de usufruto das férias, implicará no estorno integral dos valores na folha de pagamento no mês subsequente.

7. Analisando o holerite da autora, verifico que a data de admissão é de 01/02/2023 e de vacância em 20/12/2023, ou seja, o desconto se deu em razão da autora não ter completado o período integral de 12 (doze) meses, o que implica no estorno integram dos valores referentes ao terço constitucional, conforme prevê o Decreto citado acima.

8. Deste modo, a autora não preencheu os requisitos previstos no Decreto no 656/2020 sendo lícito o desconto de valores recebidos do adicional de férias.

9. Neste sentido, eis a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – ART. 44-A DA LC. 320/2008 ALTERADA PELA LC. 534/2014 – COMPROVADO O PAGAMENTO – DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS – LEGALIDADE DECRETO 656/2020 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Art. 44-A da Lei Complementar 320 de 2008 com alteração da LC. 534/2014 prevê que “Art. 44-A. O docente integrante da carreira do Magistério Superior fará jus à 45 (quarenta e cinco) dias de férias por 12 (doze) meses de efetivo exercício, que podem ser cumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.”

Evidencia-se dos holerites da reclamante o recebimento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e do terço constitucional sobre o período laborado, bem como fica demonstrado, que houve desconto dos valores das férias coletivas em razão da parte autora não ter atingido o período de 12 (doze) meses para a concessão, tendo recebido tão somente os valores proporcionais.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001462-68.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – ART. 44-A DA LC. 320/2008 ALTERADA PELA LC. 534/2014 – COMPROVADO O PAGAMENTO – DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS – LEGALIDADE DECRETO 656/2020 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Evidencia-se dos holerites da Autora o recebimento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e do terço constitucional sobre o período laborado, bem como fica demonstrado, que houve desconto dos valores das férias coletivas em razão da parte autora não ter atingido o período de 12 (doze) meses para a concessão, tendo recebido tão somente os valores proporcionais.

2. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1010966-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

10. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

11. A sentença que julgou IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12. Recurso improvido. A Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade, em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1012923-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

Dessa forma, tendo em vista que o desconto de férias ocorreu de acordo com o disposto no Decreto no 656/2020, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025